Tribunal: TJDFT
Processo: 0711869-65.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DOS PROMITENTES-COMPRADORES. RETENÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição trienal do pedido de restituição de comissão de corretagem e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.
2. Na petição inicial, os autores pleiteiam a restituição integral da comissão de corretagem e indenização por danos morais, sob alegação de ausência de informação adequada e vício na formação da vontade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorre em nulidade por julgamento extra petita; e (ii) estabelecer se incide prazo prescricional trienal ou decenal na pretensão de restituição da comissão de corretagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de nulidade de sentença. Vedação à prolação de decisão em desacordo com os limites do pedido. Sentença adstrita aos pedidos formulados na petição inicial, limitando-se a julgá-los improcedentes. Preliminar Rejeitada
5. Não comprovada violação do dever de informação pela construtora/incorporadora. Distrato por iniciativa dos promitentes compradores, com previsão contratual expressa dos critérios de atualização das parcelas.
6. O pedido consiste na restituição do valor pago referente à comissão de corretagem, cuja retenção é reputada indevida. Prazo prescricional trienal.
7. Inaplicabilidade do prazo decenal, por não se tratar de resolução contratual decorrente de atraso na entrega do imóvel, mas de desistência voluntária dos adquirentes.
8. Celebrado o contrato em 19/10/2021 e ajuizada a ação apenas em 02/12/2024, verifica-se o transcurso do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil. Prescrição configurada.
9. Ausente ato ilícito imputável à parte apelada, inexiste suporte fático para a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida.

Teses de julgamento:
“1. Na hipótese a restituição de comissão de corretagem sujeita-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, IV, do CC/2002. 2. O Tema 1.099/STJ não se aplica quando a rescisão contratual decorre de desistência dos adquirentes.”

Dispositivos relevantes citados
arts. 205; 206, §3o, IV; 1.358-C, do Código Civil.
art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor,
arts. 1.012; 373; 492; 487, II; 85, §11, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada
Tema 938 e Tema 1.099, do Superior Tribunal de Justiça.
Acórdão 1863187, 0718425-12.2021.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.